Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-03.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003993-03.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILMAR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 041.675.171-75 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1003993-03.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido(s):
GILMAR SANTANA DOS SANTOS.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/03/2025.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes foi indevida; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para o reconhecimento de danos morais indenizáveis; e (iii) analisar a necessidade de prequestionamento da matéria levantada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do recorrente gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, mas não implica automaticamente na procedência do pedido, caso os autos indiquem conclusão diversa.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inscrição do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito é indevida, pois não há prova da contratação do serviço que originou o débito.

A configuração de danos morais indenizáveis exige prova da inexistência de outras restrições em nome do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

A juntada de documentos em fase recursal é admitida apenas nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito negativado.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade decorrente da revelia não implica necessariamente a procedência do pedido.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito exige prova da inexistência da dívida pelo credor.

A configuração de danos morais por negativação indevida requer a demonstração da inexistência de outras restrições creditícias.

Documentos juntados em fase recursal somente podem ser admitidos nos casos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, se os fundamentos adotados forem suficientes para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 20, 33, 46 e 55; CPC, arts. 373, II, 435 e 517.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265995268, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data do
decisum
.

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)
.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais
;

3)

O prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265995256, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado,
no valor de

R$
471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos
)
,
que afirma desconhecer
.

O reclamado, embora devidamente citado e intimado,
não compareceu à audiência conciliatória
(ID 265995265), nem
apresentou contestação nos autos
,
configurando sua revelia
.

A inércia do reclamado resulta na confissão ficta dos fatos alegados na petição inicial. No entanto, tal circunstância não conduz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

No caso, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não havendo prova da contratação do serviço que originou o débito negativado, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Registre-se que a parte autora somente apresentou extratos de negativações em sede recursal.

Todavia, conforme a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, a juntada de documentos na fase recursal será admitida apenas nos termos dos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se verifica no caso em análise
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
. (Destaquei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025